Tribunal: STF
Processo: ARE 1320622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Eis a ementa dessa decisão:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito processual civil. 3. Discussão acerca da prescrição de ação reparatória. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (eDOC 20, p. 1)



    Nos embargos de divergência, sustenta-se ser indevida a equiparação da Infraero à Fazenda Pública, sob o argumento de que o ente configura empresa pública exploradora de atividade econômica (eDOC 27, p. 13).



    Alega-se que a INFRAERO possui personalidade jurídica própria (Lei nº 5.862/1972), não se confunde com a União; se explora atividade econômica e aufere lucro; se submetendo ao regime jurídico próprio das empresas privadas e assim, conforme pactua o artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto a direitos e obrigações, cíveis, comerciais, trabalhistas e tributárias, não pode ela obter todo e qualquer benefício concedidos a fazenda pública (eDOC 27, p. 17).



    Argumenta-se, ainda, que o recente processo de privatização dos aeroportos brasileiros é prova de que a Infraero explora atividade econômica (eDOC 27, p. 21).



    É o relatório. 



    Decido.



    Os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso. 



    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante. 



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018). 



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, o embargante não indicou a divergência de orientação seguida por diferentes órgãos julgadores desta Suprema Corte. Efetivamente, os fundamentos se limitaram a rediscutir a questão de mérito tratada no recurso extraordinário, notadamente quanto a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, dada a natureza da atividade praticada pela Infraero.



    Sendo assim, há que se reconhecer a perfeita sintonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte no que se refere à natureza infraconstitucional da matéria debatida, como também à necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório para divergir do entendimento do Tribunal de origem. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas e do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONTRATO DE DEPÓSITO. CONAB, ARMAZÉM GERAL. INDENIZAÇÃO POR PERDA. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1360922 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.04.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE GENITOR PORTADOR DE HANSENÍASE. POLÍTICA PÚBLICA ADOTADA NAS DÉCADAS DE 1920 E 1980. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem exija-se o reexame das provas dos autos (Súmula 279/STF) ou da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/32). 2. No caso, discute-se a prescrição do direito à reparação por danos morais decorrentes da internação compulsória que impediu a Recorrente do convívio de seu genitor, em virtude da política sanitária adotada entre as décadas de 1920 e 1980, sob a alegada violação de direitos humanos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE 1268960 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.11.2021)



    “DIREITO TRABALHO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, E 7º, XXVIII E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDENIZAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. “Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à natureza da responsabilidade civil de empresa prestadora de serviços públicos por dano moral ou material causado ao empregado em virtude do exercício de atividade profissional de risco”. Precedente: RE 828.075-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, DJe 23-02-2017. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1083271 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.02.2019)



    Assim, verifica-se que não restou devidamente demonstrada a divergência entre órgãos julgadores desta Corte constitucional a motivar o seguimento dos embargos. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente